Tribunal: TJDFT
Processo: 0743638-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743638-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO SANTANA DA SILVA IMPETRANTE: GUSTAVO RODRIGUES SUHET AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO SANTANA DA SILVA, preso em 27/12/2022, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13o, 140 e 147, caput, todos do Código Penal, no contexto de violência doméstica (lesão corporal, injúria e ameaça), no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Ceilândia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante requer a revogação da prisão do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou aplicação de outras medidas cautelares, alegando, em síntese, que os fatos não ocorreram como narrado por sua companheira, pois foi ele quem sofreu agressões, bem como porquanto possui condições pessoais favoráveis (ID 42478051). A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador J. J. Costa Carvalho (ID 42478156). Pelo despacho de ID 42602867, determinei a solicitação de informações da autoridade coatora e colheita do parecer da d. Procuradoria de Justiça. A autoridade coatora juntou as informações (ID 42611751), registrando a soltura do paciente. É o relatório. Decido. A autoridade coatora juntou decisão informando que homologou o arquivamento do feito requerido pelo Ministério Público e revogou a prisão preventiva do paciente, o qual foi posto em liberdade em 10/01/2023. Confiram-se: “Trata-se de autos sob no 0736677-41.2022.8.07.0003, no qual THIAGO SANTANA DA SILVA, foi preso em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 129, § 13o, 140, caput, e 147, caput, todos do CP, c/c a Lei n. 11.340/2006. Lastreado nos requisitos ensejadores da prisão cautelar, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e baseado em critérios da garantia da ordem pública, com fulcro no art. 312 e 313, do CPP, o Juízo do NAC, em 28/12/2022, decidiu por converter a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. Encaminhado os autos ao Ministério Público, a vítima informou ao órgão ministerial que não tem interesse no prosseguimento do feito. Ademais, considerando as provas colhidas, o órgão ministerial requereu que os fatos fossem arquivados por não haver elementos de prova suficientes e caracterizadores para a instauração de ação penal. Assim, esse Juízo acolhendo a manifestação ministerial, homologou o arquivamento do feito e revogou a prisão preventiva do paciente, o qual foi colocado em liberdade em 10/01/2023. Desta forma, os autos encontram-se arquivados” (ID 42611751) – negritos nossos. Assim, diante da informação de que o paciente foi solto pelo Juízo de piso, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023 16:05:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator